Tribunal: TJSP
Processo: 1039600-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Seguro de veículo. Associação. Contratação de benefícios conferidos a associado, conforme previsão regulamentar. Furto do bem segurado. Autor que demonstrou o extravio do CRV. Impetração de mandado de segurança para a obtenção da segunda via do documento. Denegação da ordem. Impossibilidade de entrega do certificado em favor da associação enquanto não recuperado o veículo. Negativa de pagamento

Ementa:
Seguro de veículo. Associação. Contratação de benefícios conferidos a associado, conforme previsão regulamentar. Furto do bem segurado. Autor que demonstrou o extravio do CRV. Impetração de mandado de segurança para a obtenção da segunda via do documento. Denegação da ordem. Impossibilidade de entrega do certificado em favor da associação enquanto não recuperado o veículo. Negativa de pagamento de indenização nessa circunstância que se mostra desarrazoada, ante a exigência do cumprimento de obrigação excessivamente onerosa ao consumidor. Verba devida, com os abatimentos previstos no regulamento a título de repartição dos prejuízos. Dano moral não caracterizado, uma vez que a suspensão do pagamento estava fundada em interpretação das cláusulas contratuais. Ausência, ademais, de prova da ocorrência de violação a direito de personalidade do autor. Procedência parcial da ação. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.